Tribunal: TJDFT
Processo: 0021935-20.2006.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0021935-20.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA DE BARROS PEREIRA APELADO: IDALINA DE CASTRO NASCIMENTO, STEPHANIE VASCONCELOS LACERDA D E C I S Ã O Recebo a apelação de CAROLINA DE BARROS PEREIRA (ID. 23528247, pag. 01/18), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 23528248). Contrarrazões ao ID. 23528253. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1 de março de 2021 12:43:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator